Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 72135916, a Contadoria Judicial anexou planilhas com os cálculos dos valores devidos aos servidores não anuentes JOÃO VERAS JORGE, JOÃO MARIA ALVES ROCHA e JOÃO TAVARES DA SILVA MELO, além do valor dos honorários de execução, na forma da decisão de ID: 70467198. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais e o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID: 73203775). O SINDIRETA não concordou com os valores apurados (ID: 72625429), alegando que a contadoria judicial se equivocou nos valores das cotas partes do servidor JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO consoante se verifica no ID: 11387657 - pág. 47. O DISTRITO FEDERAL foi chamado a se pronunciar sobre a irresignação do exequente e, no ID: 74415404, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento da impugnação. Para tanto, sustentou que o pedido do exequente é genérico e não especifica qual cota parte estaria incorreta, o que inviabiliza a análise da controvérsia. Aduziu, ainda, que compete ao exequente indicar o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação, em observância ao disposto no art. 535, §2o, do CPC e ao princípio da isonomia. No mérito, o DISTRITO FEDERAL argumenta que os cálculos da Contadoria Judicial possuem presunção de veracidade e que o documento citado pelo exequente corresponde à memória de cálculo elaborada por ele próprio, não servindo de prova do alegado erro. Sustenta, também, que o exequente não demonstrou que a remuneração do servidor substituído à época enquadrava-se na faixa inicial prevista para o reembolso de 1% do benefício, conforme estabelecido em normas distritais. Requereu, por fim, o indeferimento da impugnação. O exequente requereu a habilitação dos sucessores do substituído JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ID: 73725073). Pois bem. Antes de decidir sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo exequente, entendo que alguns esclarecimentos se fazem necessários para elucidação da controvérsia. Observo que, nas planilhas juntadas aos autos pelo exequente (ID: 11387657 – págs. 39/49 e ID: 11387937), a base de cálculo dos valores devidos ao servidor não anuente JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO está divergente da base de cálculo dos valores apontados nos cálculos da Contadoria Judicial (ID: 72135916). Por outro lado, em relação aos demais servidores não anuentes, JOÃO VERAS JORGE e JOÃO MARIA ALVES ROCHA, a base de cálculo dos valores devidos àqueles servidores está idêntica nas planilhas juntadas pelo exequente e na elaborada pela Contadoria Judicial. No caso em análise, entende-se por base de cálculo o valor mensal do benefício alimentação, descontada a participação do servidor no custeio daquele benefício. Para aferição dos referidos valores o exequente colacionou aos autos as fichas financeiras dos servidores substituídos (ID: 11387947 – págs. 125/155). Nesse ponto, verifico que o exequente não fez qualquer consideração acerca da divergência existente entre as planilhas por ele juntadas aos autos e os cálculos da Contadoria Judicial. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, insurgiu-se contra a impugnação apresentada pelo credor, alegando, em apertada síntese, que este não fundamentou adequadamente o apontado erro nos cálculos da Contadoria. Quanto à divergência de valores existentes nas planilhas do exequente e da Contadoria Judicial, entendo que os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial para que esclareça qual base de dados foi utilizada para apuração dos valores devidos ao servidor substituído JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e se foi a mesma base de dados utilizada para apuração dos valores devidos aos demais servidores não anuentes (JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA e JOÃO VERAS JORGE. Se for o caso, a Contadoria Judicial deverá proceder a novos cálculos e, se persistir a divergência apontada, o exequente deverá fundamentar porque a base de cálculo por ele utilizada em suas planilhas é diferente da utilizada pelo órgão auxiliar deste Juízo, o que não foi feito na impugnação de ID: 72625429, bem como deverá instruir sua impugnação com planilha atualizada do débito, indicando o valor que entende correto. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para prestar os esclarecimentos indicados acima e, se for o caso, para elaborar novos cálculos, na forma da decisão de ID: 70467198. Após, prestados os esclarecimentos e/ou realizados os cálculos, dê-se vista às partes. A fim de evitar tumulto processual, analisarei em momento oportuno o pedido de habilitação dos sucessores do servidor JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR